Tribunal: TJPA
Processo: 0000994-34.2019.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000994-34.2019.8.14.0022

APELANTE: OSIMAR LOBATO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E/OU DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO ARTIGO 319, DO CPP
: NÃO CONHECIDO.

1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. precedentes desta eg. corte.

2. ADEMAIS, Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, DO PEDIDO.

3. pretensão recursal NÃO CONHECIDA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, EXASPERANDO A PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL ANTE A AFERIÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006, EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93, IX, DA CF/1988, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR A PENA IMPOSTA AO ORA APELANTE.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
: NÃO ACOLHIDO.

1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.

2. NA HIPÓTESE, CONSTATEI que existem nos autos evidências acerca da participação do apelante em rede de comercialização de drogas no município de Igarapé-Miri/PA, conforme demonstrado pela prova material e testemunhal produzida ao longo da instrução processual, configurando, assim, indicativo de que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

4.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
: IMPROCEDENTE.

1. INVIÁVEL A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA, TENDO EM VISTA QUE A PENA EM DEFINITIVO RESTOU FIXADA EM PATAMAR IGUAL O INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, SENDO O REGIME SEMIABERTO O MAIS ADEQUADO PARA O INICIAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA CORPÓREA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ALÍNEA ‘B’, E §3º, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, DIVERGINDO PARCIALMENTE DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

parcialmente
do presente recurso e, na
parte conhecida
, pelo seu
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Osimar Lobato Rodrigues
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprido
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de 1
/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11. 343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 771306, que no dia
19 de fevereiro de 2019
, por volta das 17h00min, o denunciado
Osimar Lobato Rodrigues
, ora apelante, foi preso em flagrante delito após ter sido encontrado em posse de
10 (dez) tabletes
de droga conhecida por
“maconha”
, pesando aproximadamente
8,5kg (oito quilos e quinhentos gramas)
, bem como duas
“pururucas”
da droga conhecia por
“cocaína”
e a quantia de
R$ 1.570,00 (hum mil quinhentos e setenta reais)
, conforme Auto de Apresentação e Apreensão, acostado aos autos, fato ocorrido na residência localizada na Travessa Manoel Borges Gonçalves, Bairro Cinco Bocas, no município de Igarapé-Miri/PA.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
27 de maio de 2019
, ID 7761365, e o regular trâmite processual, sobreveio a
sentença condenatória
em
12 de junho de 2020
, ID 7761524-7761525.

Insatisfeita, a defesa protocolou o presente recurso de apelação em 07 de julho de 2020, ID 7761526.

Em suas
razões recursais
, ID 7761526-7761529, a defesa requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade ou, alternativamente, a revogação da prisão preventiva mediante a aplicação de medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e, concomitantemente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, com a consequente readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7761531, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 8853885, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em seu inteiro teor.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Osimar Lobato Rodrigues
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprido
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de 1
/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11. 343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 7761526-7761529, a defesa requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade ou, alternativamente, a revogação da prisão preventiva mediante a aplicação de medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, solicitou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e, concomitantemente, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, com a consequente readequação do regime inicial de cumprimento de pena.

Na incidência de questionamento preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E/OU DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO ARTIGO 319, DO CPP
:

Neste tópico, analiso os pedidos de concessão do direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de ausência de preenchimento dos requisitos objetivos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas, com fulcro no
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

Em que pese o esforço da combatente defesa, tenho que a tese preliminar ora ponderada
não merece ser conhecida
. Explico.

Quanto as arguições do apelante para recorrer em liberdade, entendo que este pedido deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO – INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR.
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.

Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. Não acolhido
. (...).
(TJ/PA, ID 6885935, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL PARA READEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA DA PENA DE MULTA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PECUNIÁRIA APREENDIDA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

O pedido da concessão do direito de recorrer em liberdade cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. (...)
.
(TJ/PA, ID 6867357, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória, nos mesmos termos da custódia cautelar anteriormente decretada, considerando que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva nos moldes do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, senão vejamos:

“
(...).
O acusado esteve preso durante toda a instrução processual
devendo permanecer nessa condição para garantia da ordem pública,
nos termos da decisão que decretou a sua prisão preventiva
, razão pela qual
denego-lhe
o direito a recorrer em liberdade
”. (ID 6000280).
Grifei

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II E V E ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, do habeas corpus
. Preliminar rejeitada. 2. (...).
(TJ/PA – ID 6856962, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Com base em tais fundamentos,
não conheço
o pedido preliminar em escrutínio.

Passo à análise do mérito recursal.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste capítulo, a defesa guerreou pelo redimensionamento da pena-base ao seu patamar mínimo legal, sob a justificativa de ausência de elementos idôneos para a aferição desfavorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece ser acolhida
, consoante será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal, verifica-se: a) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, sendo sua conduta reprovável por sua própria natureza, nada tendo a se valorar; b) Não há nos autos, ou em quaisquer bancos de dados, a notícia de já ter sido o acusado condenado, com sentença judicial transitada em julgado, pela prática de qualquer outro delito de natureza penal, razão porque não há que se falar na existência de registros em seus antecedentes criminais. Importa frisar, neste ponto, que o posicionamento adotado por este juízo, apoiado no entendimento majoritário do E. Superior Tribunal de Justiça, é o de que inquéritos policiais ou processos em andamento não servem para caracterização de maus antecedentes, forte no princípio da não-culpabilidade, gravado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal e Súmula 444 do STJ. C) Quanto à sua conduta social, entendida como o “comportamento do agente perante a sociedade”, nada há a valorar nos presentes autos; d) No que atine à sua personalidade, pouco se pode dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto; e) Quanto aos motivos que levaram o acusado a cometer o delito, nada há a valorar nos autos; f)
Já quanto às circunstâncias do crime, são desfavoráveis ao acusado, uma vez que se pode inferir dos autos que o denunciado praticava o tráfico de drogas em sua residência, no seio familiar, destacando-se ainda que utilizava a atividade de mototáxi para burlar a polícia, o que demonstra, sobremodo, a desinibição na prática criminosa
. g) No que atine às consequências do crime, nada a valorar nos autos; h) Por fim, quanto ao comportamento da vítima, nada há a valorar tendo em vista que a vítima do crime de tráfico de drogas é a coletividade; i)
Natureza e quantidade da substância ou do produto: ficou constatada nos autos a apreensão de 8,51kg de maconha e 3g de cocaína, conforme laudo definitivo de substância entorpecente. A elevada quantidade de maconha apreendida justifica maior repreensão penal, pelo que essa circunstância deve ser valorada desfavorável ao acusado
. Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a
pena-base de 08 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa
, cada uma equivalente a
um trigésimo do valor do salário mínimo vigente
, em observância ao disposto no art. 60, do Código Penal. DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES (ARTIGOS 61 A 66 DO CÓDIGO PENAL). No que tange à segunda fase da dosimetria legal, não há qualquer circunstância agravante ou atenuante, pelo que, mantendo provisoriamente a pena em 08 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa. DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA. Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que
não há qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicada
, razão pela qual fica o réu, em
definitivo
, condenado ao cumprimento da pena de
08 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa
. (...). Considerando a pena privativa de liberdade aplicada e não ser o réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2°, b, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. (...).
”. (ID 7761525).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular valorou corretamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena acima do patamar mínimo legal ante a aferição
desfavorável
do vetor
circunstâncias do crime
, de maneira fundamentada, e diante da relevante
natureza
e
quantidade de droga
encontrada na posse do ora apelante, embasado no
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, a agravar a conduta delitiva em apreço, satisfatoriamente atento ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, previsto no
artigo 93, IX, da Constituição Federal
, razão pela qual a pena imposta
não merece ser retocada
.

Ademais, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, aliada a análise negativa da natureza e da quantidade de droga, justificam plausivelmente a imposição de sanção mais elevada, nos moldes da
Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Com efeito, verifico que a decisão ora objurgada
não merece ser reformada
, neste ponto.

3.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
:

Quanto a possibilidade de aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, explicitada no
§4º, do artigo 33, do Código Penal
, tenho que
melhor sorte não assiste ao apelante
.

É cediço que o
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439)
. Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro
“Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”
, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Analisando os autos, verifico que o magistrado singular fundamentou a não aplicação da redutora do tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:

“
(...). Quanto ao pedido de
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
,
deixo de aplica-la
, uma vez que,
embora o acusado seja primário, e sem antecedentes
,
há evidências de sua dedicação a atividades criminosas
,
pois participa da rede de comercialização de drogas nesta cidade de Igarapé/Miri
,
conforme depoimento da testemunha Del/Pc Francisco Alairton Marinho Junior
,
o que é corroborado pela elevada quantidade e diversidade de droga apreendida
,
razão pela qual não faz jus a referida causa de diminuição da pena
. (...)
”. (ID 7761525, pág. 02).

Com efeito, analisando os elementos de prova disponíveis nos autos, verificou-se, através dos depoimentos testemunhais prestados pelos agentes da Polícia Civil, que após diligências, fora encontrada em posse do apelante considerável quantidade de droga, consistindo em
10 (dez) tabletes
, pesando aproximadamente
8,51kg (oito quilos e quinhentas e dez gramas)
, de
“maconha”
, e
02 (duas) trouxinhas
, pesando
3g (três gramas)
, de tóxico conhecimento como
“cocaína”
, consoante asseverado
pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
acostado aos autos. Tais elementos denotam, explicitamente, a
finalidade mercantil dos entorpecentes encontrados em posse do apelante
.

Desta forma, verifico que existem nos autos evidências acerca da participação do apelante em rede de comercialização de drogas no município de Igarapé-Miri/PA, conforme demonstrado pela prova material e testemunhal produzida ao longo da instrução processual, configurando, assim, indicativo de que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
.

Assim, observo que as particularidades e peculiaridades demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam certo grau de envolvimento do ora apelante com a prática de atividades criminosas, elemento este que subsidia o afastamento das benesses do tráfico privilegiado.

Neste sentido, versa a jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO – MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – INAPLICABILIDADE – APREENSÃO DE EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGA – CIRCUNSTÂNCIA QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO DO AGENTE COM ATIVIDADE CRIMINOSA.

Apesar de primário e de bons antecedentes,
a apreensão de exorbitante quantidade de droga em poder do agente, aliada as demais circunstâncias do fato, evidencia certo grau de dedicação dom atividade criminosa ou envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, não o qualificando como traficante ocasional, o que justifica a não incidência da redução legal de pena prevista na Lei de Drogas
. (...).
(TJ/MT – EmbInf em APL 10686170106559002 MG, Relator:
Agostinho Gomes de Azevedo
, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: 05/04/2019).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado no colendo
Superior Tribunal de Justiça
, conforme se extrai da jurisprudência colacionada abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). 3. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. (...). 4. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. (...).

4.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a natureza, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos são elementos que, associados às circunstâncias do caso concreto, evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp 0001628-36.2018.8.24.0006 SC 2019/0348426-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020).
Grifei

Por tais razões, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

4.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Informo, de pronto, que a pretensão recursal em escrutínio
não merece acolhimento
, pelas razões ora delineadas.

Ao proceder-se na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, cabe ao magistrado sentenciante observar: a qualidade da pena privativa de liberdade
(artigo 33,
caput
, Código Penal)
; a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
(artigo 33, §2º, Código Penal)
; a reincidência
(artigo 33, §2º, Código Penal)
; e as circunstâncias judiciais
(artigos 33, §3º e 59,
caput
e inciso III, Código Penal, e enunciado nº 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça)
. Sabidamente, para tanto, deverá o juízo apresentar fundamentação idônea
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal)
, consubstanciada nas circunstâncias concretas do fato delituoso e da pessoa do autor do delito, não bastando a mera menção à gravidade abstrata do crime, nos termos das
Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
.

Sobre a matéria em comento, dispõe o
Código Penal
:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§4º - O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.

Analisando a sentença penal condenatória ora contrastada, nota-se que o apelante fora condenado à pena
08 (oito) anos de reclusão
, pelo prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos termos do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo estabelecido o
regime
semiaberto
para o inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Com efeito, observo que a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreta, bem como a análise parcialmente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, à luz do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, c/c §3º do Código Penal
, assim como dos enunciados constantes das
Súmulas nº 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
e da
Súmula nº 440 do Superior Tribunal de Justiça
,
justificam a aplicação do regime semiaberto para o inicial cumprimento da reprimenda corpórea
.

Desta forma, entendo que, neste momento,
não há como modificar o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido pelo juízo
a quo
.

Por tais assertivas,
não prospera
a pretensão recursal em testilha.

Ante o exposto, divergindo parcialmente do respeitável parecer ministerial,
conheço parcialmente
do presente recurso e, na
parte conhecida
,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora hostilizada, consoante razões jurídicas vastamente delineadas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/05/2022